Tribunal: TJES
Processo: 5005757-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA ROMANHA MULLER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob a fundamentação de que o contrato celebrado entre a autora e a requerida é válido e que todas as informações constam de forma expressa, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, irregularidade da contratação, uma vez que foi prometido a autora
o pagamento do empréstimo em 42 vezes de R$ 139,00, mas se realizou contrato em 84 parcelas de R$ 136,30, pugnando a autora o cumprimento do contrato conforme a informação que lhe foi prestada e reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
pleiteando
a
autor
a
/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº
4685387
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
foram apresentadas contrarrazões ao id nº 3829551.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que firmou contrato de empréstimo com a ré sendo lhe informado que o
empréstimo seria de R$ 5.000,00 com
pagamento em 42 parcelas de R$ 139,99, tendo a ré sem o seu consentimento prosseguido com contrato
no valor de R$ 11.449,20
em 84 parcelas de R$ 136,30.

Em que pese a r. sentença tenha reconhecido a validade da operação, sob a alegação de qual a autora teve acesso as cláusulas do contrato e poderia ter optado por não contratar, imperioso reconhecer que o campo “pdf” no extrato de empréstimos do aposentado foi incluído recentemente pela instrução normativa 138/2022, de modo que
nem todos os empréstimos possuem anexo da cópia do contrato.

Além disso, a cópia enviada posteriormente ao INSS, não pressupõe as condições informadas ao consumidor no momento da contratação e neste sentido cabe a instituição financeira fazer prova de que prestou informações claras e precisas sobre o contrato, o que não veio aos autos.

Em verdade, a requerente faz prova de que houve promessa de contrato no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a ré em momento nenhum faz prova de informação prestada em sentido contrário, sobre o contrato no valor de R$ 11.449,20, o que poderia ter sido feito através da juntada de ligação através da qual a contratação tenha se dado, print da integra da conversa que demonstrasse que em outro momento a informação foi passada, confirmação posterior das condições da contratação por SMS ou ligação.

Aliás, importante ressaltar que
os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se o risco da atividade bancária, tratando-se de fraude de fortuito interno para o fim de
DETERMINAR
que a requerida cumpra o contrato na forma prometida a consumidora no momento da contratação, fazendo a readequação
para 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 1
39,00
(cento e
trinta e nove reais
), em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, tem-se que a
at
é a presente data (outubro/2023) a autora pagou 18 parcelas de R$ 136,30, totalizando R$ 2.453,40, quanto deveria ter pago 18 parcelas de R$ 139,00, totalizando R$ 2.502,00,ou seja, considerando que na proposta feita o valor da parcela era maior, resta diferença de R$ 48,60, a ser compensada com valores da condenação.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autor
a
, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade d
a
autor
a
enquant
o
consumidor
a, até porque foi feita promessa de contrato de R$ 5.000,00, quando se procedeu contrato de R$ 11.000,00, quantia extremamente exorbitante, comparado a promessa
, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
reconhece-se dever de indenizar no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
(permitida a compensação com o valor de R$
48,60 –
quarenta e oito reais e sessenta centavos – mas apenas e tão somente se autoriza a compensação, não se trata de acolher pedido contraposto).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de:

A)
Determinar
a readequação do contrato
para 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 1
39,00
(cento e
trinta e nove reais
), em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

B)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ) – Permitida a compensação com a quantia de R$
48,60 –
quarenta e oito reais e sessenta centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)